Tribunal: TJBA
Processo: 8003503-66.2025.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003503-66.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: PEDRO KAUA SILVA SOUZA Advogado(s): LEOVIGILDO MANOEL SANTOS ANDRADE APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CP), ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 311, CP) E CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, ECA). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B, ECA. RECHAÇADO. ILÍCITO DE NATUREZA FORMAL, CONFORME SÚMULA 500, STJ. CONFIGURAÇÃO QUE REQUER, APENAS, A PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE EM ATIVIDADE DELITUOSA PARA ENQUADRAMENTO DO INDIVÍDUO, MAIOR, NO TIPO EM QUESTÃO. DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE DE DEZESSETE ANOS NO CONTEXTO EM QUE FORAM ENGRENDRADOS AS DEMAIS INFRAÇÕES. DELITO CONFIGURADO. PEDIDO DE REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. ACOLHIMENTO PARCIAL. SANÇÕES FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO, PARA TODOS OS CRIMES, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, CP), PORÉM, SEM REPERCUSSÃO NA REPRIMENDA DEFINITIVA ARBITRADA AO AGENTE EM VIRTUDE DA PREVISÃO EXPRESSA NO ENUNCIADO SUMULADO N. 231, STJ. PLEITO DO APELANTE PARA RESPONDER EM LIBERDADE. NÃO RECOMENDAÇÃO NA HIPÓTESE. RECORRENTE CONDENADO A PENA SIGNIFICATIVA (SUPERIOR A CINCO ANOS DE RECLUSÃO) E QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL – CENÁRIO QUE REFORÇA A NECESSIDADE DE ACAUTELAMENTO PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E EVITAR POTENCIAL REITERAÇÃO DELITIVA. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o acusado/apelante à pena de 05 (cinco) anos e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, pela prática dos crimes elencados nos arts. 180, caput, 311, caput, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei nº 8.069/90 II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o delito tipificado no art. 244-B, ECA se configura independentemente de prova da efetiva corrupção do adolescente; (ii) analisar a correção do cálculo dosimétrico realizado na sentença, especialmente quanto à incidência de atenuantes; e (iii) examinar o pleito do recorrente para recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O crime tipificado no art. 244-B do ECA é de natureza formal, conforme entendimento fixado pelo STJ já materializado no bojo do enunciado sumulado n. 500: “a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”. No cenário em tela o tipo em questão restou devidamente configurado porque no momento do flagrante do acusado com fulcro nos arts. 180 e 311, CP, este estava em companhia de um adolescente de dezessete anos. 4. No que se refere ao cálculo dosimétrico há de se acolher parcialmente o pleito defensivo. Em que pese as sanções fixadas para cada um dos delitos pelos quais foi condenado o apelante tenham sido fixadas no mínimo legal, é direito do recorrente ter reconhecida a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, CP) em seu favor, ainda que estão não tenha aptidão de produzir seus regulares efeitos em virtude do que diz a súmula n. 231, STJ. 5. Descabida a solicitação do apelante para recorrer em liberdade, como aspira, quando presentes os requisitos que ensejaram a decretação de sua preventiva in casu. Vale registrar que embora os delitos cometidos pelo recorrente não sejam daqueles que conformam violência grave ameaça à pessoa, ele responde a outra ação penal por roubo majorado, o que reforça a necessidade de manter sua custódia cautelar com base na ordem pública e com o fito de evitar potencial reiteração delitiva, máxime em se considerando a quantidade de pena aplicada à sua pessoa (superior a cinco anos), como pontuado na sentença. IV. DISPOSITIVO Apelo conhecido e parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CPP: arts. 312; 313, I. CP: arts. 33, § 2º, "b"; 44; 59; 65, I; 69; 77; 180, caput; 311, caput. Lei n. 8.069/90 (ECA): art. 244-B. Jurisprudência relevante citada: STJ: Tema Repetitivo n. 221; STJ: Súmula n. 500; TJ/BA: Apelação n. 80025245920248050038, Relator Aliomar Silva Britto, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Data de Publicação: 03/06/2025; STJ: Súmula n. 231; STJ: AgRg no HC n. 1.068.200/SE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/5/2026, DJEN de 11/5/2026; STJ: HC n. 1.057.887/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2026, DJEN de 24/3/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8003503-66.2025.8.05.0141 proveniente do MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA, em que figura como apelante Pedro Kauã Silva Souza e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante resultado expresso na certidão de julgamento, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer do recurso interposto e dar-lhe parcial provimento para reconhecer a atenuante da menoridade relativa em favor de Pedro Kauã Silva Souza quantos aos crimes dispostos nos arts. 180 e 311 do Código Penal e 244-B do ECA, a qual, entretanto, não produzirá seus regulares efeitos no caso dos autos em razão das limitações impostas pelo enunciado sumulado n. 231, STJ.